Tribunal: STJ
Processo: 0114734-67.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 903475 - ES (2024/0114734-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES021228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
INTERES.
: WELQUERSON CUNHA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU BENEFICIADO COM A
LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE JÁ
ANALISADA EM OUTRO RECURSO EM
E
HABEAS CORPUS
CONSIDERADA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ART.
580
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
1. Na dicção do art. 580 do CPP, "[n]o caso de concurso de agentes, a
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
2. No caso dos autos, deixa de verificar-se identidade fático-
processual do agravante com o corréu beneficiado com a soltura, mormente
porque, nos autos do RHC n. 184.273/ES, a Quinta Turma considerou legal a
privação cautelar da liberdade diante da indicação de elementos concretos
demonstrativos da gravidade concreta da conduta de homicídio qualificado
praticado em atividade típica de organização criminosa (milícia).
Documento eletrônico VDA47630559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 506bbba8-adcf-48a2-8648-24ed55eb72fc

3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47630559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 506bbba8-adcf-48a2-8648-24ed55eb72fc

AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 903475 - ES (2024/0114734-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES021228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
INTERES.
: WELQUERSON CUNHA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU BENEFICIADO COM A
LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE JÁ
ANALISADA EM OUTRO RECURSO EM
E
HABEAS CORPUS
CONSIDERADA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ART.
580
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
1. Na dicção do art. 580 do CPP, "[n]o caso de concurso de agentes, a
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
2. No caso dos autos, deixa de verificar-se identidade fático-
processual do agravante com o corréu beneficiado com a soltura, mormente
porque, nos autos do RHC n. 184.273/ES, a Quinta Turma considerou legal a
privação cautelar da liberdade diante da indicação de elementos concretos
demonstrativos da gravidade concreta da conduta de homicídio qualificado
praticado em atividade típica de organização criminosa (milícia).
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONNIERY VIEIRA
PERUGGIA contra decisão de fls. 872-873, que indeferiu pedido de extensão formulado
pelo ora agravante, por não se vislumbrar a incidência dos requisitos previstos no art. 580
do CPP.
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual sustentou que estaria na mesma
situação fático-processual do corréu WELQUERSON CUNHA DE MORAES, que foi
beneficiado com a concessão de
nestes autos (fls. 702-707).
habeas corpus
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, deferir o pedido de
extensão para revogar a custódia cautelar com a aplicação de medidas cautelares
alternativas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Para evitar desnecessária tautologia, colaciono o inteiro teor da decisão
agravada (fls. 872-873):
Trata-se de pedidos formulados por JOSE MORENO VALLE DA SILVA
e RONNIERY VIEIRA PERUGGIA (fls. 713-803 e 865-870) buscando a extensão dos
efeitos da decisão concessiva da ordem, prolatada às fls. 702-707, que, em juízo de
reconsideração, determinou a revogação da prisão preventiva de WELQUERSON CUNHA
DE MORAES, com imposição de outras medidas alternativas ao cárcere, na forma do art.
319 do CPP.
Sustentam, em suma, estarem na mesma situação fático-processual
do corréu beneficiado, sendo caso de incidência do art. 580 do CPP, com escopo de que seja
revogada a prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

No caso, o presente pedido não comporta deferimento, porquanto em consulta ao banco
de dados deste Tribunal, verifico que, em relação aos requerentes, a prisão preventiva foi
considerada legal nos autos dos processos RHC 184.273/ES, em relação ao
requerente RONNIERY, e HC n. 864.687/ES, em relação ao requerente JOSE MORENO,
mormente porque, em relação a estes acusados, se verificou a indicação de elementos
concretos demonstrativos da gravidade concreta da conduta de homicídio qualificado
praticado em atividade típica de organização criminosa (milícia).
Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão.

Por sua vez, ao desprover o RHC 184.27, interposto pelo ora agravante, a
Quinta Turma acompanhou o voto da eminente Ministra Daniela Teixeira, assim
fundamentado:
O presente recurso ordinário não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar os fundamentos da decisão de prisão preventiva:
[...]Da análise dos autos, verifico que logo após a ocorrência do crime
foram iniciadas as investigações policiais, tendo sido colhidos os depoimentos
de duas testemunhas oculares, as quais relataram que os autores do crime
estavam a bordo de uma motocicleta e de um automóvel contendo quatro
pessoas. Ambas confirmaram que os executores estavam de touca ninja ou
com máscara de proteção contra a Covid e que alguns deles chegaram ao local
dos fatos “enquadrando” as pessoas que estavam no campo de futebol do
bairro Itararé. Além disso, uma das testemunhas disse que: “o comentário no
bairro é que os autores do crime são policiais, pois foi bem planejado”(fs. 31
/32 e 34/35 do IP no 020/22). Em seguida, a autoridade policial que presidia as
investigações solicitou as imagens de video monitoramento do local dos fatos.
Além disso, oficiou à Prefeitura Municipal de Vitória para realizar um
levantamento através de imagens existentes no cerco eletrônico, no intuito de
localizar o veículo e a motocicleta utilizados pelos autores do crime. Após a
análise das imagens obtidas, foram identificados um veículo Honda Civic,
placa MSK 1847, com quatro ocupantes, bem como uma motocicleta Honda
XRE-300, placa QRM 3A38, com dois ocupantes.
Consta, ainda, que por meio do infravermelho da câmera de video
monitoramento do cerco eletrônico do município de Vitória, foi possível
identificar que o carona da motocicleta utilizava um colete balístico escrito
“Polícia Militar”. Diante de tais informações, verificou-se que o automóvel
Honda Civic utilizava “placa fria”, já que a placa MSK 1847estava registrada
em outro carro, qual seja, o VW/Saveiro 1.6 City. A mesma placa (MSK
1847) também foi utilizada em um veículo Toyota Corolla dias antes do crime
(18/02/2022), conforme f. 93 do IP no 020/22.
Com o aprofundamento das investigações, foi verificado que o
representado RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, que é Policial Militar,
aparece em um vídeo publicado na rede social Instagram, no perfil de sua
companheira“@geisevianalash”. Nesse vídeo é possível notar o representado
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

RONNIERY em um momento de descontração familiar ao lado de um carona
garagem, o veículo Honda Civic, de placa JUO 9981, que possui as mesmas
características de desgaste ou marcação de uso peculiar no teto do Honda
Civic de “placa fria” utilizado no cometimento do crime (f. 95 do IPno 020
/22). Após a identificação do proprietário de direito do veículo Honda Civic,
de placa JUO 9981, foi ouvida perante a autoridade policial a testemunha
Ordieli Alves de Abreu, que confirmou ser o proprietário anterior do
automóvel e que realizou a venda para o representado RONNIERY VIEIRA
PERUGGIA, esclarecendo, ainda, que todos os pagamentos foram efetuados
por terceiras pessoas, sendo uma das quitações realizadas por VICTOR
FREITAS PIMENTA, também Policial Militar. Por fim, confirmou que o
veículo possui uma mancha “esbranquiçada” no teto, decorrente de “queimada
de sol” (fs. 149/150 e193, IP no 020/22). Da mesma forma, foi ouvido
Wellington Luiz dos Santos Souza, o proprietário da motocicleta Honda XRE-
300, placa QRM 3A38, o qual confirmou ser a pessoa retratada à fs. 61/63,
afirmando, contudo, que foi seu irmão WALACE LUIZ DOS SANTOS
SOUZA que utilizou a moto no dia do crime (fs. 152/155 - IP no 020/22).
Diante disso, foi procedida a oitiva do representado WALACE LUIZ DOS
SANTOS SOUZA. No primeiro interrogatório , WALACE apresenta uma
versão sobre os fatos, alegando que teve uma relação amorosa com uma
pessoa chamada Marcelo e que, no dia dos fatos, foi ajudá-lo a entregar
lanche, reconhecendo os dois nas imagens de fs. 85, 89 e 90 (fs. 159/162 - IP
no 020/22). Já no segundo interrogatório prestado, registrado na forma
audiovisual e realizado na presença de advogado regularmente constituído, o
investigado WALACE confessou sua participação no crime, afirmando que
saiu junto com JOSÉMORENO VALLE DA SILVA, vulgo “Moreno”, que é
Policial Militar, com a finalidade de fazerem uma incursão a bordo da
motocicleta de placa QRM 3A38, juntamente com outros quatro Policiais
Militares, os quais estavam a bordo do veículo Honda Civic (MSK 1847), de
“placa fria”.
Alegou, porém, não ter tido conhecimento prévio sobre o objetivo
homicida do grupo, tampouco a motivação (mídia constante à f. 30 dos autos).
Afirmou que em determinado momento o veículo Honda Civic
parou próximo à praça do Bairro Itararé, estacionando, em seguida, sua
motocicleta do outro lado da rua. Nesse momento, os quatro ocupantes do
automóvel desceram e foram em direção à pracinha, ouvindo, em seguida,
vários disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com WALACE, foi possível
identificar os ocupantes do automóvel Honda Civic como sendo: RONNIERY
VIEIRA PERUGGIA (primeiro ocupante do veículo) e WELQUERSON
CUNHA DE MORAES (segundo ocupante do veículo). Esclareceu que o
terceiro ocupante do veículo possuía as seguintes características: “uma orelha
meio amassada não sei era tipo de judô, jujitsu, alguma prática de esporte”, ao
passo que o quarto ocupante do veículo possuía as seguintes características:
“bem alto, já, forte, mas alto também, era grandão, o mais alto”. Após o
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

depoimento prestado pelo investigado WALACE, foi realizada a análise das
imagens das câmeras de video monitoramento do Município de Vitória,
confeccionado pelo minucioso relatório do GAECO às fs. 17-verso/23-verso,
ocasião em que foi possível concluir que o representado WALACE LUIZ
DOS SANTOSSOUZA era o condutor da motocicleta no dia dos fatos e que
ficou bloqueando a rua que dava acesso à praça. Já o carona da moto foi
identificado como sendo GLAYDSON ALVARENGA SOARES, o qual
aparece nas imagens de video monitoramento portando uma arma de fogo, em
característica semelhante a de contenção e patrulhamento. Nesse ponto,
importante registrar que em um primeiro momento, foram captadas pelas
câmeras de video monitoramento imagens em que o representado
WALACELUIZ DOS SANTOS SOUZA trafegava em sua motocicleta com
um passageiro (carona) que utilizava colete balístico da Polícia Militar.
Contudo, posteriormente, verificou-se que quem desembarca da moto na
pracinha do local do crime é outra pessoa, uma vez que essa possuía
características físicas e vestimentas completamente distintas daquela outra
com colete balístico. Ou seja, tratam-se de duas pessoas diferentes,
evidenciando, assim, que houve a troca de passageiros em algum momento do
percurso, assim como a guarda da mochila de entrega de alimentos(UBER
EATS) em local diverso. Ademais, os indícios de participação do representado
GLAYDSON ALVARENGA SOARES, vulgo “PAJÉ”, também foram
confirmados com base na análise de vínculo com os demais investigados. Por
meio das redes sociais, verificou-se que GLAYDSON é o administrador do
perfil do Instagram denominado “@ligaextraordinária1”,em que aparece em
várias fotos com os policiais militares envolvidos na prática criminosa sob
investigação, demonstrando, ainda, clara relação de amizade íntima entre eles.
Também foi possível verificar, por meio do relatório confeccionado pelo
GAECO constante às fs. 20-verso/21 e mídia de f. 30 que: ‘Destaca-se que o
carona da motocicleta, pessoa que auxilia WALACE na contenção da rua no
momento dos disparos, realiza um movimento característico com o braço
esquerdo ao caminhar (levantando o antebraço e balançando o braço
esquerdo). Esse movimento característico é também observado em um vídeo
publicado por GLAYDSONALVARENGA SOARES em sua rede social. O
descrito acima pode servisualizado no vídeo da PMV comparado com o
retirado da conta do aplicativo Instagram, acessado em 02 de maio de 2022, no
endereço Por tais razões, forçoso reconhecer a necessidade da
prisão temporária dos investigados, ao menos por ora; [...]
O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem pleiteada no
originário para
writ
manter a prisão do recorrente, bem como afastar a possibilidade de trancamento da ação
penal sob os seguintes fundamentos (fls. 1523/1525):
"[...] A defesa indica que a atuação da autoridade de polícia judiciária e do
Ministério Público na fase préprocessual não observou os ditames legais,
razão pela qual não é capaz de fornecer lastro mínimo ao recebimento da
denúncia.
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

Ocorre que, como bem indicado pela magistrada, existem declarações
prestadas por um dos corréus indicando o suposto envolvimento do paciente
com o crime.
Ademais, os relatórios de investigação indicam que o veículo do paciente
supostamente estava no teatro dos eventos.
Neste cenário, considerando que já houve recebimento da denúncia, vige o
entendimento já consagrado pelas Cortes superiores no sentindo de que
“eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa,
não contaminam a ação penal” (HC 173814 AgR, Relator(a):NUNES
MARQUES,
Segunda
Turma,
julgado
em
,
17/08/2021
PROCESSOELETRÔNICO D Je-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-
2021)."
A defesa indica, ainda, que no momento da prolação da decisão de
recebimento da denúncia a juíza era suspeita.
Compulsando os autos verifiquei que a defesa apresentou exceção de
suspeição aos
, posteriormente autuada sob o número 0004700-
10/06/2022
79.2022.8.08.0024.
Isso, ao entender da defesa, deveria determinar o imediato afastamento da
magistrada excepta.
Ocorre que não é esta a previsão do Código de Processo Penal. O protocolo
da exceção de suspeição não é causa obrigatória de suspensão do curso do
processo principal, o que somente será definido pelo órgão julgador.
Assim, não há motivos para nos afastarmos da jurisprudência que somente
admite o trancamento da ação penal, “excepcionalmente, nas hipóteses em que
se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de
indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade”.(HC 491.895/GO, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTATURMA, julgado em
, DJe
).[...]
07/05/2019
13/05/2019
E ainda, no âmbito do acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pela
defesa (1548/1549):
"Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou a prisão
preventiva verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira
fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria,
bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei
penal: verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos
necessários à decretação da prisão preventiva dos mencionados réus. Isso
porque existem indícios suficientes de autoria/participação e materialidade do
crime, uma vez que aprova vocal acostada aos autos da conta de que eles
concorreram para a prática delitiva.
Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da
instrução, indicam que no momento do crime, em via pública na Rua
Frederico Gomes, próximo à praça do bairro Itararé, nesta Capital, a vítima foi
abordada pelos denunciados Ronniery, Welquerson, José Moreno e por um
quarto indivíduo ainda não identificado, que se aproximaram e, sem permitir
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

que ela esboçasse qualquer reação, efetuaram disparos de arma de fogo contra
ela, levando-a a óbito no próprio local.(...) A forma de execução do crime
demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida
desensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não
valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência
social, uma vez que os fatos, além de terem ocorrido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima e por meio passível de resultar perigo comum, foi
praticado em atividade típica de milícia privada, sendo necessária a custódia
cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual.
No ponto, importante registrar que os fatos investigados se revela
sobejamente graves e complexos, contando com o envolvimento, ao menos
por ora, de cinco pessoas. E tanto se torna mais grave quando se verifica que
três dos acusados são agentes da lei, os quais ocupam cargo público na Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo, sendo pagos com limitados recursos
públicos para combater o crime enão para praticá-lo."
Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de
qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal,
demanda a demonstração da presença do
e do
,
fumus comissi delicti
periculum libertatis
devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC
753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
,
27/9/2022
DJe de
).
30/9/2022
A manutenção da prisão cautelar em situações de homicídio com violência é garantia dos
axiomas coletivos, considerando a seriedade dos tipos penais e o impacto que causa nas
vítimas e na sociedade em geral. Delitos que tais, caracterizados pela subtração da vida ou
uso de força contra a vítima, gera um sentimento de insegurança e fragilidade, afetando não
apenas os envolvidos diretamente, mas também a comunidade ao redor.
Consoante diretrizes do processo penal brasileiro, a manutenção da segregação cautelar é
justificada como forma de preservar a ordem pública, prevenir reincidências criminais e
assegurar o cumprimento da lei penal.
Importar ressaltar, contudo, que a imposição da prisão preventiva deve sempre observar
os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, levando em conta as
circunstâncias específicas de cada situação, nos termos do que preconiza o art. 312 do CPP.
Deve-se evitar o uso indiscriminado desse recurso, reservando-o para casos em que sua
demanda e adequação sejam claramente fundamentadas pela gravidade do delito e pelo risco
que o acusado representa à ordem pública e à integridade do procedimento judicial.
Havendo a presença dos requisitos no caso concreto, impõe-se a segregação cautelar.
O decreto prisional foi fundamentado de acordo com o que determina o artigo 312 do
CPP.
Compulsando detidamente os autos, verifico que estão presentes os pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, os quais ensejam a denegação da ordem pleiteada, visto
que, acima de tudo, a gravidade concreta do ato de violência perpetrado na espécie.
No caso concreto, quando da ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, que deve
ser feita quando da análise da necessidade de aplicação de medida de segregação cautelar,
verifico ser necessária a manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

Em que pese o impetrante afirmar que a regra é a liberdade e que na espécie reina a
ausência de risco à ordem pública ou à efetividade da lei penal, o
dessa
modus operandi
espécie delitiva, com a violência perpetrada em ambiente público, evidencia a gravidade
concreta e lastrear a prisão cautelar.
Destaco, nesse sentido, precedentes desta e. 5a Turma:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO . PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU
MULTIRREINCIDENTE. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos que justificavam a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram
que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em
razão de sua periculosidade e da gravidade da conduta perpetrada, uma vez
que, juntamente com 5 corréus, após terem feito um bloqueio em uma rodovia,
anunciou o assalto a um condutor de um semirreboque, que transportava 70
toneladas de amendoim. Na ocasião, os agentes subtraíram o veículo mediante
emprego de armas de fogo, tendo a vítima sido colocada no banco de trás de
um outro automóvel, onde permaneceu sob vigilância de 4 comparsas por
cerca de 1 hora, após o que foi levada a uma casa, onde ficou por mais 11
horas, sendo conduzida a outro lugar por aproximadamente 2 horas, e somente
após um longo tempo em percurso por uma estrada, restou liberada em meio a
um canavial.
Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ser multirreincidente,
demonstra o risco ao meio social e a necessidade da manutenção da
segregação para garantia da ordem pública 2. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 852.221/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)(g.n.)
18/12/2023
20/12/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DE DELITIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da
ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o
agente perpetrou roubo com ameaças de morte à vítima, tendo a arma branca
sido quase encostada em sua barriga, sendo certo que ela estava acompanhada
por seu filho de sete anos de idade. Tal modus operandi, por si só, já justifica a
mantença do decreto preventivo, com vistas a garantir a ordem pública.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
26/2/2019
12/3/2019
4. No caso, percebe-se que o réu sofreu internação por tempo
indeterminado pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio,
tendo sido posto em liberdade pelo advento da sua maioridade. Ainda, deve
ser sopesada a prática pelo agente de dois delitos de roubo na mesma
madrugada, tudo a indicar a presença de risco concreto de reiteração delitiva e,
por consectário, a necessidade da medida excepcional para garantir a ordem
pública.
5. Malgrado o histórico de prática de atos infracionais não possa de
sopesado como recidiva ou, ainda, na dosagem da pena-base, tal elemento
deve ser necessariamente valorado para fins de verificação da necessidade e
conveniência da decretação da custódia cautelar.
6. Conforme o entendimento desta Corte, "demonstrada pelas instâncias
originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a
necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas
no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 818.962/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
28/8/2023
.).
30/8/2023
7. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 187.616/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.) (g.n.)
27/11/2023
1/12/2023

AGRAVO REGIME NTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO, PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

MENORES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II -In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da
ordem pública, seja evidenciada pelo modus operandi das condutas em tese
perpetradas, consistente em roubo com grave ameaça, tendo sido consignado
que estaria cometendo o assalto junto com um adolescente mediante o
emprego de arma de fogo e ao ser abordado pelo policial empreendeu fuga
com os comparsas efetuando disparos de armas de fogo contra os policiais-fl.
23; seja em razão do agravante ostentar registros criminais, uma vez que
responde a outro processo de tráfico de drogas, tendo descumprido as medidas
cautelares que lhe foram impostas, além de ter praticado novo crime, objeto do
presente recurso no cu rso da liberdade provisória concedida- fl. 23.
III - Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia
delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no
RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe
de
); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
30/3/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
); (AgRg no HC n. 797.708
24/3/2023
/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
24/3/2023
IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 797.792/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)(grifei)
27/11/2023
1/12/2023
Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis não enseja, por si só, a supressão
automática da segregação, haja vista que outras circunstâncias, ora analisadas, demonstram
a necessidade da constrição.
De fato, a denúncia acostada às e-STJ fls. 1432/1478 narra minuciosamente os fatos
delituosos imputados ao recorrente, o qual configuram, em tese, os crimes previstos nos
artigos 121, §2o, incisos III e IV, na forma do artigo 29, e 288-A, todos do Código Penal, c
/co artigo 8o da Lei no 8.072/90, além dos crimes previstos nos artigos 311 e 347, na forma
do artigo 69, ambos do Código Penal.
Assim, da análise da denúncia não permite concluir, de plano, pela ocorrência de
ilegalidade flagrante decorrente da inépcia da denúncia.
Acrescento, na esteira da pacífica orientação jurisprudencial da 5a e 6a Turmas desta
Corte, que “o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas
corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

” (AgRg no RHC n. 144.995/DF,
poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
e AgRg no RHC n. 179.279/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
8/11/2023
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
).
15/12/2023
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus
É o voto.

Logo, já tendo sido considerada legal a prisão preventiva do agravante pelo
colegiado, deixa de justificar-se a concessão da liberdade provisória neste momento pois,
a despeito dos argumentos defensivos, permanecem hígidos os fundamentos da prisão
cautelar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47163388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 8eb74ea6-8c51-488c-8b40-33a65f0aa2b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no PExt no HC 903.475 / ES
Número Registro: 2024/0114734-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038858220228080024 38858220228080024 50141032520238080000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg no PExt
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAVID METZKER DIAS SOARES
ADVOGADOS : DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WELQUERSON CUNHA DE MORAES (PRESO)
CORRÉU
: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES021228
CORRÉU
: JOSE MORENO VALLE DA SILVA
ADVOGADOS : DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES022766
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
CORRÉU
: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA
CORRÉU
: GLAYDSON ALVARENGA SOARES
CORRÉU
: JOSEMAR FONSECA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA47616813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 872b6c25-446b-406d-9e16-43cab4368936

AGRAVANTE : RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES021228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: WELQUERSON CUNHA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS : DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 872b6c25-446b-406d-9e16-43cab4368936